Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719016-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO GRECO DE MORAIS AGRAVADO: DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ, AQUINO NEIVA ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por GUSTAVO GRECO DE MORAIS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0726230-68.2020.8.07.0001 por ele ajuizada em face de DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ e AQUINO NEIVA ADVOGADOS E CONSULTORES S/S - ME, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelos agravados em sua contestação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Eis o teor do decisum questionado (Id. 91866087 dos autos de origem): “Cuida-se de ação de exigir contas, movida por GUSTAVO GRECO DE MORAIS em desfavor de AQUINO NEIVA ADVOGADOS E CONSULTORES S/S – ME e DEIRDRE DE AQUINO NEIVA CRUZ, partes qualificadas nos autos. A demanda foi aleatoriamente distribuída ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, sendo examinada por este Julgador, Titular do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, em substituição legal. Em suma, sustenta o requerente ter firmado, com a segunda requerida, contrato de prestação de serviços advocatícios, voltado ao patrocínio de ação de dissolução parcial e liquidação de sociedades. Descreve que, naquela sede, teriam sido apurados valores em seu favor, os quais, por força dos poderes outorgados à advogada mandatária, teriam sido levantados, por meio de disponibilização direta em conta bancária de titularidade da sociedade de advogados, que ora figura como segunda requerida. Relata que teria sido vertida, em seu favor, parcela do valor disponibilizado à contraparte, que, a despeito de instada, teria deixado de prestar as contas devidas, notadamente no que concerne à destinação dada ao crédito remanescente. Requereu, assim, a imposição, às requeridas, do dever de prestar as contas relativas aos valores de R$ 137.302,00 (cento e trinta e sete mil, trezentos e dois reais) e de R$ 253.739,94 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), levantados no curso da referida ação. Citadas, as requeridas ofereceram contestações (ID 87558554 e ID 87575549), nas quais, preliminarmente, arguiram a incompetência do Juízo de Brasília, eis que, segundo sustentam, o processamento da ação teria lugar perante o foro de seu domicílio, situado no Município de Cidade Ocidental/GO. Réplicas apresentadas em ID 9148859 e ID 91488573, nas quais o autor asseverou que, em verdade, o domicílio das requeridas seria situado nesta Capital. Afirmou, outrossim, que a ação objetivaria a satisfação de uma obrigação, ou mesmo versaria sobre hipótese de reparação de dano, o que atrairia, segundo entende, as regras do artigo 53, inciso III, alínea d, ou inciso IV, alínea a do CPC, a fixar, como competente, o foro do local onde a obrigação deve ser satisfeita ou aquele correspondente ao lugar do ato ou fato. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. Decido. A despeito das ponderações resistivas, trazidas a lume pela parte autora, tenho que a exceção de incompetência deve ser acolhida. A parte autora, por meio da presente ação, postula elucidação contábil, que se faria oponível, às requeridas, por força de liame negocial, consistente em contrato de prestação de serviços advocatícios, cuidando-se, destarte, de ação de cunho eminentemente pessoal. Nesse contexto, tem lugar a aplicação da regra geral de competência, estabelecida pelo artigo 46, caput, do Código de Processo Civil, à luz da qual a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu. É de se registrar, por relevante, que não incide, no caso dos autos, a regra estipulada pelo artigo 53, inciso III, alínea d, do CPC, uma vez que a ação de exigir contas, conquanto possa, em tese, vir a resultar na constituição de título executivo judicial, inclusive com eventual obrigação de pagar quantia certa, não tem por objeto primário a obtenção de um provimento condenatório, voltado a satisfazer uma obrigação determinada, eis que a pretensão - passível de ser adequadamente deduzida pela via eleita (prestação de contas) - se destina a permitir uma devida elucidação contábil por parte de quem deveria prestar contas. Tal entendimento, a toda evidência, finda por arredar a natureza reparatória da prestação jurisdicional, afastando, em igual medida, a definição da competência à luz da regra erigida pelo artigo 53, inciso IV, alínea a, do CPC. Nesse sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO. REGRA GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO. A controvérsia em torno do caráter taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Verificando-se que as matérias ventiladas pela parte são recorríveis por meio do agravo de instrumento, deve o recurso ser admitido. De acordo com a regra geral definida no artigo 46, do Código de Processo Civil, tratando-se de ação de natureza obrigacional, é competente o foro do domicílio do réu. O interesse de agir, requisito processual, deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, consoante artigo 17, do Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, as pretensões de exigir contas e a de obter o ressarcimento, na eventualidade de se apurar a existência de crédito em favor do demandante, embora não se confundam, são imbricadas entre si e instrumentalizadas no bojo da mesma ação, a observar, por isso, necessariamente, o mesmo prazo prescricional (REsp 1608048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1265535, 07026727020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que respeita ao domicílio das demandadas, infere-se que, contrariamente ao que intentou sustentar o requerente, seria localizado no Município de Cidade Ocidental/GO, conforme veio a ser indicado, pela própria parte demandante, nos dados de qualificação designados na peça vestibular (ID 70319365 – pág. 1), e onde teriam sido efetivamente citadas (ID 80864075, ID 84011344/ID 85681225). Impera, portanto, reconhecer que, uma vez suscitada a preliminar, deve ser reconhecida a incompetência deste Juízo para a apreciação da presente AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, vez que seria competente, por força de regra legal, o foro do local em que se acham domiciliadas as requeridas, à luz do disposto no artigo 46, caput, do CPC. Ao cabo do exposto, acolho a preliminar deduzida em contestação e DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, em favor do Juízo competente da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Remetam-se os presentes autos, nos termos do artigo 64, §3o, do CPC, feitas as anotações e comunicações pertinentes. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 26496211), a parte agravante argumenta, em síntese, encontra-se equivocado o entendimento exarado na origem, entendendo competente o foro de Brasília para processar e julgar a presente demanda. Afirma que o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios indicou, em sua Cláusula Oitava, de forma clara e expressa como foro de eleição o da Circunscrição judiciária do Distrito Federal, excluindo qualquer outro. Aduz que as Rés sempre tiveram suas atividades profissionais em Brasília, o que constou, inclusive do instrumento de Procuração que lhe fora outorgado. Alega que a advogada agravada é inclusive Procuradora do GDF, bem como a ação judicial onde as agravadas receberam numerário do agravante, a qual se requer a prestação de contas, teve seu regular curso na Vara de Falências do Distrito Federal. Sustenta que o mero fato da agravada ter se mudado para condomínio residencial limítrofe com o Distrito Federal não se mostra hábil à modificação do foro de eleição firmado pelas partes quando da contratação. Advoga que, em se tratando de ação em que o agravante busca prestação de contas de valores recebidos pela agravada no exercício de sua profissão, o domicilio natural deve ser fixado onde tais atividades profissionais são efetivamente exercidas. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer como competente o foro do Distrito Federal. Preparo realizado (Id. 26670029). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que possui congruência com o cerne deste recurso. Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Como visto, o objeto da insurgência do presente recurso é a determinação do douto Magistrado a quo em declinar da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cidade Ocidental/GO. Embora os argumentos deduzidos pela parte agravante mereçam uma melhor análise, por ora, mostra-se prudente a imediata intervenção deste órgão recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida enquanto pendente recurso para a apreciação da matéria, já que a remessa dos autos ordenada pelo juízo singular tem o condão de causar prejuízos tanto à parte recorrente quanto à estrutura do Poder Judiciário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a ordem de remessa dos autos emanada da decisão recorrida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora